Tribunal: STF
Processo: ARE 1322235
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-17
Data de publicação: 2021-05-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE REJEITADA – REQUERIMENTO DE SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO EM RAZÃO DE PARCELAMENTO REALIZADO EM AÇÃO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL – IMPOSSIBILIDADE – RECUPERAÇÃO JUDICIAL ENCERRADA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE QUE OS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS COBRADOS PELO ESTADO DO PARANÁ ESTEJAM INCLUÍDOS NO REFERIDO PARCELAMENTO – PRECEDENTES DESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA - RECURSO DESPROVIDO.
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 170 da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    Consoante se depreende do exame dos autos, verifica-se que o Estado do Paraná, em 07.12.2018, ajuizou execução fiscal em face da ora agravante para cobrança de ICMS, autos sob nº 20168-05.2018.8.16.0185, conforme CDA constante dos movs. 1.2 a 1.5.
    Em 14.03.2019, mov. 9.1 a executada, ora agravante, opôs exceção de pré-executividade requerendo a suspensão da execução fiscal em razão “... da existência de parcelamento especialmente deferido nos autos da recuperação judicial, o qual permanece sendo cumprido pela Executada...”
    A decisão agravada rejeitou a exceção de pré-executividade sob o seguinte fundamento:
    “De fato, devem ser obstados quaisquer atos constritivos contra empresas em recuperação judicial, de acordo com a determinação exarada pelo Superior Tribunal de Justiça. 
    Porém, no presente caso, observa-se que o próprio STJ indicou não haver mais óbices à prática de atos executórios contra a executada, conforme decisão em conflito de competência de nº Nº 131.316 - SP (2013/0384937-1), que julgou extinto por perda de objeto o conflito de competência oposto pela devedora, em razão do encerramento do processo de recuperação judicial. 
    Assim, não há que se falar em restituição dos valores bloqueados via sistema BacenJud. Estando encerrado o feito de recuperação judicial, rejeito a exceção de pré-executividade apresentada.”
    No presente recurso a agravante afirma que “... embora o processo de recuperação judicial da Agravante tenha sido encerrado, resta claro que ele continua produzindo efeitos, uma vez que ainda está vigente parcelamento especial dos débitos naqueles autos.”
    Da analise dos autos verifica-se que na decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça no Conflito de Competência nº 131.316/SP, constou expressamente na referida decisão que “... a Recuperação Judicial da suscitante foi encerrada em 20.8.2015, sendo, pois, revogadas ‘todas as decisões que impediam execuções contra a recuperanda’...” .
    Além disso, ao contrário do que afirma a agravante, não há prova suficiente nos autos capaz de demonstrar que o parcelamento realizado na Recuperação Judicial tenha incluído os créditos tributários cobrados pelo Estado do Paraná.
    (...)
    Ressalte-se que os créditos constantes das CDAs que acompanham a execução fiscal nº 20168-05.2018.8.16.0185, movs. 1.2 a 1.5, são posteriores ao pedido de recuperação judicial da agravante, que se operou em 30.11.2012 e foi encerrada por sentença em 20.08.2015, e que o posicionamento do STJ é no sentido de que “De acordo com o artigo 49 da Lei nº 11.101/05, apenas os créditos existentes na data do pedido estão sujeitos à recuperação judicial. Assim, créditos posteriores ao pleito recuperacional não se submetem aos seus efeitos.” (AgRg no Resp 1.494.870/DF, Min. Rel. Marco Buzzi, j. em 06/09/2016). 
    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo e Previdenciário. Servidor estadual. Previdência complementar. Adesão. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional, bem como do conjunto fático-probatório dos autos. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.210.720/SP - AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 18/09/19).
    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/5).
    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 17 de maio de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente